Tribunal: TJMT
Processo: 1028961-48.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028961-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 039.978.161-74 (ADVOGADO), RODRIGO LACERDA DE BARROS - CPF: 001.218.791-78 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), MARIANO KLIEMASCHEWSK - CPF: 006.571.231-53 (AGRAVADO), IRANDY ANGELICA KLIMASCHEWSK - CPF: 240.920.451-15 (AGRAVADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE ARAUJO DOS ANJOS - CPF: 604.261.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 592.920.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – TUTELAR PROVISÓRIA CONCEDIDA EM FAVOR DOS EMBARGANTES PARA SUSPENDER ATOS DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE ADQUIRIDA POR MEIO DE ARREMATAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO EM APENSO
E POSSE EM FAVOR DOS EMBARGANTES E DO LEVANTAMENTO
DE VALORES
DE VALORES QUE DECORRAM DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DA ARREMATAÇÃO - DECISÃO REFORMAD

APÓS A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO, A SUA DESCONSTITUIÇÃO DEVE SER PLEITEADA EM AÇÃO PRÓPRIA -
INTELIGÊNCIA
DO ART. 903, §§ 3º E 4º, DO
CPC
-
RECURSO PROVIDO.

Expedida a carta de arrematação

será considerada perfeita, acabada e irretratável, cabendo pedido de invalidação apenas pelas vias ordinárias,
por meio de ação autônoma
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO LACERDA DE BARROS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiros sob o nº 1010611-08.2020.8.11.0003, ajuizada por
MARIANO KLIEMASCHEWSK
e sua esposa
IRANDY ANGELICA KLIEAMSCHEWSK,
deferiu o pedido de tutela provisória para suspender a expedição de carta de arrematação e imissão de posse do imóvel em favor do arrematante, obstando qualquer ato de transferência da propriedade, mantendo-se a posse e propriedade em favor do agravado.

Em síntese, aduz que não restaram comprovados os requisitos
da tutela de urgência concedida em favor do
s
agravado
s
, porquanto
não
f
izeram
prova do domínio útil do imóvel,
apto a justificar a liminar
.

Pondera que a via
eleita dos
Embargos de Terceiros é inadequada
, porque
já fo
ra
expedida carta de arrematação, com registro na matrícula do imóvel, o que torna a arrematação perfeita, acabada e irretratável, cujo retorno ao
status quo

ante
se torna impossível.

Sustenta que não há qualquer comprovação ou demonstração de fatos que ataquem a
boa-fé d
ele
arrematante, ora agravante, a justificar a suspensão da arrematação ou corroborar em eventual invalidade/nulidade,
caso em que deve ser
preservado seu direito
frente a
de boa-fé na aquisição do imóvel em leilão extrajudicial.

Liminar concedida (id 195808173).

Na contraminuta, os agravados
aduzem
que se
trata de constrição de penhora indevida que recai sobre imóvel que eles detêm a posse por mais de quarenta anos. Dizem que
que o agravante arrematou o imóvel sabendo da existência dos Embargos de Terceiros nº 1010611-08.2020.811.0003
e
,
mesmo assim
,
prosseguiu na empreitada
, além de que o ajuizamento é tempestivo, ocorrido em 11-6-2020, sendo certo que a arrematação ocorreu
dois anos
depois, isto em 20-9-2022
, portanto não há se falar em intempestividade.
Pedem o desprovimento do recurso (id 201193182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que nos autos dos Embargos de Terceiros nº 1010611-08.2020.8.11.0003, ajuizados por
MARIANO KLIEMASCHEWSK
e sua esposa
IRANDY ANGELICA KLIEAMSCHEWSK,
deferiu o pedido de tutela provisória para
obstar qualquer ato de transferência da propriedade junto ao cartório de registro de imóveis da matrícula
nº 81.132, do CRI de Rondonópolis-MT em favor do arremata
nte
RODRIGO LACERDA DE BARROS, bem assim
suspen
são da
expedição de carta de arrematação e imissão de posse do imóvel arrematado pelo arrematante, bem como suspenda eventual levantamento de valores dos autos principais que decorram do pagamento das prestações da arrematação.

Uma breve retrospectiva fática dos fatos que permeiam a demanda para melhor exame da controvérsia.

O
s presentes
Embargos de Terceiros nº 1010611-08.2020.8.11.0003
foram ajuizados
em

11-6-2020,
p
elos ora agravantes

MARIANO KLIEMASCHEWSK e IRANDY ANGELICA KLIEMASCHEWSK

em
desfavor da 1ª Embargada COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SUL DE MATO GROSSO e 2º Embargado LEONARDO DE ARAÚJO DOS ANJOS (id 33359493 dos a
utos dos Embargos de Terceiros).

Por meio dos presentes
Embargos de Terceiros
,
frisa-se, ajuizado em 11-6-2020,
pretenderam os ora agravados,
afastar
a
constrição

do imóvel da Matrícula 81.132, realizad
a
nos autos da Execução de Sentença de
Ação Monitória nº 9963-60
.2011.811.0003,
cuja penhora havia sido averbada em
23-02-2016
Av. 3/81.132
.

Em que pese o agravante afirmar que o imóvel foi objeto de hasta pública na data de
12-6-2019
, certo é que
o
bem foi
retirado do leilão designado, porquanto a publicação do edital ocorreu em 17-6-2019, em desatenção ao disposto no artigo 887, §1º do CPC
, como se constata do id 67714037 - pág. 277.

Em vista disso, na data de
25-7-2022
foi deferida nova designação do leilão (id 90222791), Edital
expedido em 16-8-2022, para realização do 1º leilão em 20-9-2
022 e 2º em 30-9-2022
.

Observa-se, assim,
que o leilão judicial somente ocorreu aos 20-9-2022, arrematado pelo agravante
RODRIGO LACERDA DE BARROS
, pelo valor de R$77.000,00 (id95887530)
, com assinatura do
auto de arrematação no mesmo dia
, com a expedição da
Carta de Arrematação em 12-01-2023
(id107299042)
, registrada na Matrícula do imóvel em 16-6-2023 por meio do R.7/81.132.

Em vista disso, o arrematante postulou a imissão na posse do imóvel
, cujo mandado cumprido foi juntado no id 123204457 na data de 13-7-2023.

Feitos os apontamentos fáticos, passo à análise do pedido.

É incontroverso que muito embora os
agravados
,
autores dos Embargos de
Terceiros
nº 1010611-08.2020.8.11.0003,
Mari
ano e
Irandy
, tenham ajuizado a ação no mês de junho de 2020
, ao fundamento de que o lote já havia sido levado à hasta pública em 12-6-2019,

o conjunto probatório evidencia que, efetivamente, tal só ocorreu aos 20-9-2022
, com a carta de arrematação expedida em 12-01-2023
em favor do ora agravante RODRIGO
.

Observa-se, ainda, que o imbróglio se acentuou pelo fato de que
muito embora os Embargos de Terceiros foram opostos no ano de 2020, a apreciação da liminar
, objeto da decisão ora
impugnada,

só ocorreu em 08-11-2023,

ocasião
e
m que o Magistrado de origem entendeu que
era caso de suspensão de
qualquer ato de transferência da propriedade junto ao cartório de registro de imóveis na referida matrícula, mantendo-se a posse e propriedade deste em favor das partes embargantes
ora agravados, sob os seguintes fundamentos:

Nos autos do Interdito proibitório nº 0006201-07.2009.811.0003
fora reconhecida a posse em favor dos agravados;

Nos autos da ação indenizatória n
º
1722-34.2010.811.0003,
ajuizada
pelo executado
Embargados
Leonardo e
Sineide
, c
ontra a Imobiliária Aurora Ltda EPP,
que recaiu sobre
o lote 06, da quadra 79, do
Loteamento Vila Aurora II Parte,
restou reconhecido que que
empresa Imobiliária Aurora Ltda EPP
vendeu
aos
referidos
embargados Mario e esposa,
o referido lote

e
a
os Segundo
s
Embargados
aqui agravados Mariano e
Irandy
, sendo estes ao final ressarcidos de seus prejuízos pela referida sentença.

Pela dinâmica processual, o executado Leonardo de Araújo dos
Anjos, não
é o real proprietário do imóvel em discussão,
caso em que não poderia
ter havido penhora ou restrição de bem que não é
suua
propriedade;

A posse sobre o imóvel sempre foi exercida pelos agravados, autores dos embargos de terceiros nº
1010611-08.2020.8.11.0003.

Das provas, observa-se que o agravante
RODRIGO LACERDA DE BARROS
arrematou o imóvel Matrícula 81.132, na data de
16-6-2023
, nos autos do processo nº 0009963-60.2011.8.11.0003, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO,
em desfavor de LEONARDO DE ARAÚJO DOS SANTOS, o que fora averbado sob o Registro 7/81.132 (id 193645652).

Diante do exposto
, diante da prova do domínio (probabilidade do direito) e a contemporaneidade dos fatos,
merece reforma a decisão,
porquanto suspendeu atos inerentes a arrematação do imóvel que, ao que parece,
obedeceu a todos os
trâmites legais.

Assim se diz, por
que após o aperfeiçoamento da arrematação, com a expedição da carta de arrematação, ocorrida em
12-01-2023
, a eventual pretensão de desconstituição da arrematação deve ser veiculada em ação autônoma, não sendo mais admitida a via incidental, nos termos do art. 903, §§ 3º e 4º, do CPC
.

“
Art. 903.
Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a

possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I -
invalidada
, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II -
considerada
ineficaz, se não observado o disposto no art.
804;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

§ 2º O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1º, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.

§ 3º Passado o prazo previsto no § 2º sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1º, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse.

§ 4º
Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.

(...)
(
grifei)

A respeito do assunto, a
d
outrina assinala que o atual Código de Processo extinguiu a figura dos embargos à arrematação e, em seu lugar, estabeleceu ação autônoma, a teor do art. 903 do CPC, que visa conferir maior segurança jurídica
em

relação
à arrematação perfeita e acabada.

Nesse sentido:
“O Novo Código de Processo Civil extinguiu, pois, a figura dos embargos de segunda fase (embargos à arrematação, alienação e adjudicação), previstos no art. 746 do CPC/73 e, no seu lugar, previu essa ação autônoma que, por expressa disposição do caput, mesmo que bem-sucedida, não terá o condão de refletir no desfazimento da arrematação, alienação ou adjudicação.
Nesse passo, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, não será mais admitida a discussão da arrematação, alienação ou adjudicação dentro do processo executivo. Eventual vício terá de ser arguido em ação autônoma. Trata-se de técnica que, a nosso ver, visa a conferir mais segurança e atratividade às formas de expropriação.
"
(WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016)

Nessa ordem de ideias, cumpre destacar que eventual arguição de nulidade deve ser realizada em sede de ação ordinária autônoma, uma vez que, após o aperfeiçoamento da arrematação do bem, tal discussão não mais pode ser realizada nos mesmos autos da ação executiva.

Esse, aliás, é o entendimento jurisprudencial do Col. STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. PENHORA. ARREMATAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Tendo sido devidamente analisadas e fundamentadas as questões suscitadas no recurso, não há que se falar em violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC.

2.
Após a expedição da carta de arrematação, a sua desconstituição deve ser pleiteada em ação própria. Precedentes.

3. "Afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor, para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador, se restar comprovado que este último se imitira na posse e que o condomínio teve ciência inequívoca da transação"
(
AgInt
no REsp 1.859.553/SP). 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.952.558/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 12/5/2022)
(grifei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024